Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Processo : 0703670-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 223189634 dos autos originários n. 0751933-59.2024.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora, aqui agravante, sob o fundamento de que seu rendimento e as movimentações bancárias são incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira. A agravante sustenta que “Os extratos de duas contas bancárias demonstram saldo zerado e negativo, o que faz corroborar com a afirmativa de que o mesmo não possui suficiência de recursos para arcar com as custas processuais da demanda”. Salienta que a concessão do benefício não exige a miserabilidade do postulante ou o recebimento de rendimentos mínimos, bastando a declaração de que faz jus à gratuidade, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada para o deferimento da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado) Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. De acordo com a declaração de imposto de renda exercício 2024, a agravante recebeu, em 2023, rendimentos de R$ 746.925,86 da fonte pagadora Servicenow Brasil Gerenciamento de Serviços (id. 223181102 – p. 2 na origem). Ainda, o documento informa que a parte reside em local nobre da capital e seus dois filhos estudam em colégio particular, com mensalidade que supera R$ 5.500,00 cada, consoante os pagamentos efetuados descritos no IRPF (id. 223181102 – p. 6 na origem). Além disso, os extratos bancários juntados à inicial (id. 219009301 na origem) indicam movimentações de valores absolutamente incompatíveis com a hipossuficiência exigida para a concessão do benefício. Malgrado a agravante afirme que duas contas bancárias estão negativadas, não há prova nesse sentido. O saldo acostado nas razões do recurso (id. 68462097 – p. 6) diz respeito a somente uma conta e sequer informa a data do valor apurado, não servindo de prova da alegação, portanto. Por fim, a agravante não elencou despesas capazes de comprometer a renda percebida, tampouco trouxe comprovantes destinados a esta finalidade. Nesse quadro, à míngua de prova robusta da incapacidade financeira da agravante, não resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator